Tribunal: TJES
Processo: 0009657-08.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009657-08.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
APELADO: JEREMIAS LEMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE EM ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/CGJES N. 16/2012 CUJA INCONSTITUCIONALIDADE RESTOU DECLARADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO QUE SE REVELA TEMPESTIVA. INDEVIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Na hipótese, em análise do panorama dos atos processuais praticados em Primeiro Grau de Jurisdição, denota-se que após a citação da parte Executada e da constatação de ausência de bens aptos à constrição, nos termos da Certidão de fls. 46-verso, o Magistrado
a quo
determinou a intimação do exequente para impulsionar o feito (fl. 51) e, posteriormente, diante da ausência de juntada de Petição conforme Certificado à fl. 52, houve por bem proferir Sentença com base no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES 016/2012, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II.
Constatou-se, no entanto, logo em seguida, a juntada de Petição datada de 1º de outubro de 2014, ou seja, compreendida no prazo de manifestação, em que a Exequente pugnou pela busca de bens da Recorrida nos sistemas do BACENJUD e RENAJUD, cumprindo, nesse sentido, o comando exarado pelo Juízo de Primeiro Grau, revelando a impropriedade da extinção do feito.

III.
Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“O Ato Normativo conjunto 016/2012 foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta egrégia Corte (Arguição de inconstitucionalidade n. 0031079-14.2009.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29-10-2015, p. 10-11-2015). 3. - Recurso provido. Sentença anulada.
” (
TJ-ES
- APL: 00256205520148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018)

IV.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível e conferir-lhe provimento, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
de fl. 53, integralizada à fl. 91/92, proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em face de
JEREMIAS LEMOS DOS SANTOS ME
, cujo
decisum
houve por bem julgar extinto o processo com supedâneo no artigo 2º, do Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES n. 016/2012, determinando a expedição de Certidão de Crédito em favor da Recorrente, deixando de fixar ônus de sucumbência, bem como responsabilização pelo pagamento de custas processuais.

Irresignado com o teor do fustigado
decisum
, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, a necessidade de anulação da Sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito e satisfação do crédito perseguido, aduzindo que “
foi acostado aos autos petição de fl. 54 no dia 01 de Outubro de 2014, conforme protocolo próprio, sendo que houve despacho com início do prazo em 29.09.2014 de 10 dias para a então Exequente se manifestar no que entender de direito
”, entretanto, “
o juízo de piso não se atentou ao transcurso de prazo extinguindo a ação de forma equivocada, tendo em vista que não aguardou o transcurso de 10 dias
.”

Na hipótese, em análise do panorama dos atos processuais praticados em Primeiro Grau de Jurisdição, denota-se que após a citação da parte Executada e da constatação de ausência de bens aptos à constrição, nos termos da Certidão de fls. 46-verso, o Magistrado
a quo
determinou a intimação do Exequente para impulsionar o feito (fl. 51) e, posteriormente, diante da ausência de juntada de Petição conforme Certificado à fl. 52, houve por bem proferir Sentença ,com base no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES 016/2012, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Sucede que, logo em seguida, houve juntada de Petição datada de 1º de outubro de 2014, ou seja, compreendida no prazo de manifestação, em que a Exequente pugnou pela busca de bens da Recorrida nos sistemas do BACENJUD e RENAJUD.

Desta forma, havendo a Recorrente se manifestado tempestivamente acerca do comando judicial de impulsionamento do feito executivo, afigura-se manifestamente a indevida extinção do feito.

Por outro giro, mister, ainda, salientar acerca da impossibilidade de extinção da demanda com base no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES n. 16/2012, que ostenta o seguinte teor,
verbatium:

“
Art. 1º
Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de um ano, em razão de inércia do credor, ou há mais de seis meses, em face de não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado, na pessoa de seu advogado, a promover o andamento do feito, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção.

§ 1º
Da intimação constará a advertência de que o prazo estabelecido no
caput,
deverá ser indicada providência apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

§ 2º
Escoado o prazo sem requerimento nos moldes do § 1º, o exequente será intimado por carta com aviso de recebimento (AR) ou outro meio idôneo, para promover o andamento do feito, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção.

Art. 2º
A serventia judicial, após o trânsito em julgado da sentença de extinção e requerimento expresso da parte, expedirá Certidão de Crédito, observado o modelo que consta do anexo I deste provimento, que conterá, pelo menos, os seguintes requisitos:

I -
nome e endereço das partes e de seus advogados, incluídos eventuais corresponsáveis pelo débito;

II -
número do processo no qual consta o título executivo;

III -
número do CPF do (a) devedor (a), se pessoa física, ou do CNPJ, se pessoa jurídica e, ainda, número do CPF do(s) sócio(s) da empresa devedora, quando tais dados constarem dos autos;

IV -
valor do crédito principal e acessórios, inclusive honorários advocatícios e periciais eventualmente fixados;

V -
data da propositura da execução, bem como de eventual citação ou homologação da conta de liquidação.”

Art. 3º
A expedição e formação da Certidão de Crédito é isenta de custas.

Art. 4º
O arquivamento definitivo, nas hipóteses deste provimento, não implicará exclusão do nome do devedor dos cadastros de Distribuição, porque ainda pendente a dívida sendo vedada a expedição de certidão negativa ao devedor enquanto não quitado integralmente.

Art. 5º
Encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que disponha independentemente de novo recolhimento de custas.

§ 1º
A petição apresentada pelo exequente será apreciada pelo juiz da causa que, reputando pertinente e devidamente instruído o pedido de retomada da execução, determinará o desarquivamento dos autos. Caso contrário, indeferirá de plano a pretensão, determinando a manutenção do arquivamento dos autos.

§2º
Caso a diligência requerida pelo credor não produza resultado positivo, os autos retornarão ao arquivo, independentemente de novo período de suspensão ou de prolação de nova sentença.

Art. 6º
Ocorrendo a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o reconhecimento respectivo.

Art. 7º
Eventuais dúvidas quanto à aplicação deste Provimento serão dirimidas pelas Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 8º
Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.”

Da análise do Provimento supramencionado, cumpre asseverar que o Egrégio Tribunal Pleno houve por bem declarar a sua inconstitucionalidade, não vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0025620-55.2014.8.08.0024. APELANTE: BANCO BRADESCO S. A. APELADOS: M2 SERVICE CONSULTING LTDA., JEANNE MELO DE OLIVEIRA E SOLANTE TAILOR DA SILVA. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO.
1. - A inexistência de bens penhoráveis é causa de suspensão e não de extinção do cumprimento de sentença ( CPC/1973, art. 791, inc. III; CPC/2015, art. 921, III). 2. - O Ato Normativo conjunto 016/2012 foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta egrégia Corte (Arguição de inconstitucionalidade n. 0031079-14.2009.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29-10-2015, p. 10-11-2015).
3. - Recurso provido. Sentença anulada.”

(
TJ-ES
- APL: 00256205520148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018)

Em sendo assim, por todos os ângulos apreciados, impositiva a anulação da Sentença para restabelecimento do processamento do feito executivo.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento, para anular a Sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)